Tribunal: TJSP
Processo: 2209495-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ÀS AUTORAS E QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS COAUTORAS MENORES DO POLO ATIVO DA LIDE – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – Coautoras menores incapazes que não exercem posse qualificada sobre imóvel com animus domini, mas que residem e domiciliam no endereço de seu representante legal por força de guarda de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ÀS AUTORAS E QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS COAUTORAS MENORES DO POLO ATIVO DA LIDE – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – Coautoras menores incapazes que não exercem posse qualificada sobre imóvel com animus domini, mas que residem e domiciliam no endereço de seu representante legal por força de guarda de sua genitora e que são, por isso, parte ilegítima para figurar como litisconsortes no polo ativo da lide na qualidade de usucapientes – Autora genitora das coautoras, que é advogada profissional liberal e que é titular de empresa no ramo de atividade de estacionamento que não se considera pessoa pobre ou hipossuficiente – Comprovação nos autos de que o estilo de vida da parte e de que as despesas por ela realizadas são incompatíveis com o benefício buscado – Propósito do benefício processual que é dar acesso à justiça àqueles que não dispõem de condições para custear o processo e para defender os seus interesses judicialmente e não para a manutenção de elevado padrão de vida de quem não se dispõe a fazer algum sacrifício para estar em juízo - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.